Tribunal: TJPA
Processo: 0010595-38.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0010595-38.2016.8.14.0000
EMBARGANTE: GEOVANI FERREIRA ALHO
ADVOGADO: MARCIO DE FARIAS FIGUEIRA OAB/PA 16.489
EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB/PA 20.638-A
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. PREVISÃO NO ART. 1.017, INC. I DO CPC/15. DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO INSTRUMENTO NA ESTEIRA DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
In casu,
o embargante utiliza dos embargos de declaração, com fins manifestamente de rediscussão da matéria, a qual já foi amplamente analisada pelo v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por maioria de votos, em conhecer do Embargos de Declaração e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0010595-38.2016.8.14.0000
EMBARGANTE: GEOVANI FERREIRA ALHO
ADVOGADO: MARCIO DE FARIAS FIGUEIRA OAB/PA 16.489
EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB/PA 20.638-A
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por GEOVANI FERREIRA ALHO, ora recorrente inconformado com o Acórdão nº207010 (118/120), que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante.

O aresto impugnado foi assim ementado:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO. PREVISÃO NO ART. 1017 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
POR MAIORIA.
A petição de agravo de instrumento será instruída obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado, nos termos do inciso I do art. 1.017 do CPC.
Consoante se depreende do § 3º do citado art.1.017c/c o parágrafo único do artigo 932, ambos da novel Lei Adjetiva Civil, na ausência de qualquer dessas peças, deverá o Relator, antes de considerar inadmissível o recurso, conceder à parte agravante prazo a fim de sanar os vícios destacados, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento.
Ante a ausência de documento obrigatório após o decurso do prazo para sanar o defeito verificado, inviável é o conhecimento do agravo de instrumento ante a sua patente inadmissibilidade.
Recurso conhecido e não provido,
por maioria.

Em suas razões (fls. 121/122), aduz o embargante que a decisão combatida é contraditória, haja vista que o Acórdão vergastado ignorou a juntada aos autos do mandado de busca e apreensão e a certidão do oficial de justiça, que comprovariam a apreensão do bem, citação e intimação do embargante.

Sustenta que os referidos documentos são válidos para comprovar a tempestividade do recurso. Assevera que há contradição na decisão objurgada quando afirma que o agravo de instrumento será instruído com a certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial eu comprove a tempestividade.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração.

Contrarrazões apresentadas às fls. 127/129 alegando, em síntese, que inexiste contradição na decisão guerreada.

É o relatório.
VOTO

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
1.

Razões Recursais

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no V. Acórdão atacado a contradição apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no acórdão guerreado. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:
¿Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração - não de substituição¿ (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

Conforme já exaustivamente apontado na decisão guerreada, o ora embargante interpôs recurso de Agravo de Instrumento sem a instrução do documento obrigatório, notadamente a certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade do recurso (art.1.017, I, CPC/2015), restando inerte do ônus que lhe competia.

Não obstante, em atendimento ao princípio da primazia no julgamento do mérito, previsto no artigo 1.017, § 3º c/c artigo 932, parágrafo único ambos do CPC, a parte agravante foi intimada para, no prazo de (cinco) dias, realizar a complementação dos documentos obrigatórios, sob pena de ser considerado inadmissível o recurso (fl.87),tendo o recorrente colacionado apenas o mandado de busca e apreensão e a certidão do Oficial de Justiça de apreensão do bem e citação do agravante que não comprovam a tempestividade do recurso.

Desta forma, diante da ausência de documento obrigatório não foi conhecido o recurso de Agravo de Instrumento como exposto na decisão ora recorrida.

Com essas considerações, entendo que não há o vício de contradição apontado, posto que o
decisum
embargado apreciou devidamente todos os pontos trazidos à análise.

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente o Acórdão nº 207010 (118/120), pois não verificada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
É o voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora